Tribunal: STF
Processo: ARE 1411363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio qualificado - Artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, do Código Penal - Preliminar de nulidade dojulgamento em decorrência de circunstância tendente a comprometer a imparcialidade dos jurados - Inadmissível - Como é cediço, o procedimento do Júri possui carga extremamente dramática, razão pela qual não é incomum reações acaloradas por pessoas presentes no plenário. Todavia, a manifestação das mulheres, parentes da vítima, bem como do d. Promotor de Justiça, nos termos como destacado pela d. Defesa, não é apta a inquinar de nulidade o feito, posto que sua eventual indignação pontual com parte da argumentação defensiva em termos tão singelos (uso da palavra mentira), não pode ser tida como capaz de contaminar os jurados, que observaram a produção de alongada prova oral e as sucessivas manifestações do Ministério Público e da Defesa ao fim da instrução - Cumpre ressaltar que não foi produzida ou trazida aos autos qualquer prova que corroborasse a afirmação defensiva de quebra da imparcialidade dos jurados - Pleito defensivo de submissão a novo julgamento em virtude de decisão manifestamente contrária à prova dos autos Impossibilidade - Existência de elementos suficientes que atestam a materialidade e autoria do delito de homicídio - Dolo devidamente configurado - Jurados optaram por versão devidamente comprovada nos autos - Tese de legítima defesa - Ao contrário do sustentado defensivamente, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar os pressupostos legais da excludente invocada - Reconhecimento do privilégio previsto no artigo 121, §1º, do Código Penal Incabível - Em momento algum restou comprovado que o réu tenha agido sob domínio de violenta emoção ou relevante valor social ou moral. Ao contrário, o crime em tela foi bem planejado, uma vez que o apelantedirigiu-se até a residência do ofendido e cometeu o crime, enquanto o mesmo estava sozinho, alcoolizado e dormindo - Incabível o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, vez que o recorrente confessou parcialmente a prática do crime, buscando se isentar da culpa, alegando que agiu em legítima defesa -Qualificadoras devidamente comprovadas nos autos, as quais foram devidamente reconhecidas pelos senhoresjurados - Conjunto probatório suficientemente claro e seguro para manter r. decisão do Tribunal do Júri, devendo salvaguardar a soberania dos vereditos Pena e regime mantidos Preliminar afastada e recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A d. Defesa alega que o julgamento teve sua imparcialidade comprometida em dois momentos no plenário.



    Um desses momentos teria ocorrido durante o interrogatório do apelante, ocasião em que duas mulheres queestavam na plateia, dentre elas a testemunha que tinha sido ouvida um pouco antes, Maria da Conceição Fernandes de Lima, afirmaram, “mentira, mentira”, indicando que o recorrente faltava com a verdade.



    A outra ocasião teria ocorrido durante a fala do d. Promotor de Justiça, ao se referir ao acusado como mentiroso,fazendo alusão à fala das mulheres que foram retiradas do plenário.



    Cumpre ressaltar que as mulheres acima citadas eram parentes da vítima. A testemunha Maria da ConceiçãoFernandes de Lima havia acabado de prestar depoimento, no qual afirmou que o réu havia bebido antes de praticar o crime. Assim, quando o apelante disse que não havia bebido, durante seu interrogatório, ela apenas aduziu que “era mentira”, reiterando o que havia dito em seu depoimento e se retirando, em seguida, da plateia.



    Assim, não há que se falar em contaminação da imparcialidade dos jurados, eis que nenhum fato novoou diferente do que já constava nos autos foi produzido.



    Por sua vez, a fala do d. Promotor de Justiça apenas descreveu a circunstância consubstanciada na oitiva dastestemunhas e nas demais provas existentes no processo.



    Como é cediço, o procedimento do Júri possui carga extremamente dramática, razão pela qual não é incomumreações acaloradas por pessoas presentes no plenário. Todavia, a manifestação das mulheres, parentes da vítima, bem como do d. Promotor de Justiça, nos termos como destacado pela d. Defesa, não é apta a inquinar de nulidade o feito, posto que sua eventual indignação pontual com parte da argumentação defensiva em termos tão singelos (uso da palavra mentira), não pode ser tida como capaz de contaminar os jurados, que observaram a produção de alongada prova oral e as sucessivas manifestações do Ministério Público e da Defesa ao fim dainstrução."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente